Tribunal: TJSP
Processo: 2276502-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco administrativo.
2. A relação entre as partes é de consumo; respondendo, portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos prejuízos experimentados.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276502-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S.A., é agravado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276502-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2276502-64.2020.8.26.0000 Digital
Agravante: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Agravado: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Magistrado: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
Origem: 1014562-89.2020.8.26.0068
VOTO 49988
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS
DE PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC.
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do
risco administrativo.
2. A relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no
mercado,
competindo-lhe
a
demonstração
de
que
efetivamente o consumidor tenha dado causa aos prejuízos
experimentados.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em que é agravada ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, nos autos de ação regressiva, contra a r.
decisão de fls. 132/133 dos autos principais, que indeferiu a inversão do
ônus de prova com base no CDC.
Alega a parte agravante, em síntese, que a r. decisão
não deve prevalecer, uma vez que sub-rogada nos direitos do segurado,
deve ser aplicado o CDC. Sustenta que existe relação de consumo entre a
fornecedora de energia elétrica e seu consumidor. Aduz, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276502-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inversão de prova é ope legis. Cita precedentes. Ao final pugna provimento
ao recurso.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 24/25).
Contraminuta (fls. 29/33).
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus de prova com base no CDC.
Feita a breve digressão, respeitado o entendimento
contrário, o recurso comporta provimento.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas
na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art.
37, §6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que
a sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a
credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o
pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276502-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, a relação entre as partes é de consumo;
respondendo, portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no
mercado, competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o
consumidor tenha dado causa aos prejuízos experimentados.
Nesse sentido tem decidido essa C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA REPARAÇÃO DE
DANOS Inversão do ônus da prova Aplicação do CDC, art. 6o,
VIII Cabimento Art. 786, do CC Recurso provido1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA REPARAÇÃO DE
DANOS Inversão do ônus da prova Aplicação do CDC, art. 6o,
VIII Cabimento Art. 786, do CC Recurso provido2.
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação, para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos dos
art. 6o, VIII, do CDC; art. 373, 1o, do CPC/15; e art. 786, do CC.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2235184-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2255772-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 13/02/2019.